Tribunal: STF
Processo: AI 661688
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação do
   acórdão proferido em grau de embargos de declaração e encontra-se
   ilegível a data de ingresso contida no protocolo da petição do
   recurso extraordinário. Tais fatos impossibilitam aferir a
   tempestividade do apelo extremo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas
   STF nºs 288 e 639).
3.      Agravo regimental improvido.